Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704476-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DIOGENES TAVARES EXECUTADO: LUIS SILVA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIOGENES TAVARES contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença no 0018044-67.2015.8.07.0003, movido em desfavor de LUIS SILVA DO NASCIMENTO, indeferiu a renovação de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, a fim de penhorar eventuais créditos de titularidade do executado, e determinou o retorno dos autos ao arquivo (ID 81284065 – autos origem). Nas razões recursais (ID 23249447), sustenta ter o sistema SISBAJUD substituído o BACENJUD, tratando-se de meio mais eficiente de busca de ativos financeiros da parte executada. Assevera que o fato de a última consulta ter sido realizada há mais de um ano justifica o deferimento do pedido. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela de urgência recursal para que seja determinada a realização de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em nome do agravado. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo efetuado (ID 23249449). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a renovação de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, em sistemas como o BACENJUD (atual SISBAJUD), deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)” Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida antecipada. Isso porque, embora o processo esteja arquivado, em decisão pretérita o magistrado de origem consignou que o decurso do prazo prescricional ocorrerá apenas em 16/09/2025 (ID 44871660, origem). Logo, ausente o perigo de dano, a matéria pode ser decidida quando da análise do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. À Secretaria para cadastrar corretamente a classe judicial do processo, fazendo constar “Agravo de Instrumento”, em vez de “Cumprimento de Sentença”. Brasília, 17 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator